Tribunal: TJMT
Processo: 1005499-80.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005499-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005499-80.2016.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

Ementa.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO SINDICATO. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSA PARTE. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO LEGAL. NULIDADE PARCIAL DOS VÍNCULOS. DIREITO AO FGTS, AO 13º SALÁRIO E ÀS FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. SUBSTITUÍDOS COM CONTRATOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A ELES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença, que, nos autos de ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contratos temporários celebrados entre 2010 e 2016, condenar o Município ao pagamento de 1/3 de férias, 13º salário e FGTS, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inobservância dos direitos dos servidores contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) apurar se a petição inicial é inepta por ausência de delimitação adequada dos fatos e das verbas pleiteadas; (iii) definir se deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido ao sindicato; (iv) examinar se as verbas rescisórias estão atingidas pela prescrição quinquenal; (v) determinar se houve desvirtuamento das contratações temporárias, com a consequente nulidade dos vínculos e o direito ao FGTS, ao 13º salário e às férias acrescidas de um terço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação cumpre os requisitos de fundamentação exigidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, pois o Município apresentou argumentos claros e objetivos voltados à impugnação específica das conclusões do juízo de primeiro grau, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. A petição inicial contém elementos suficientes para embasar a demanda declaratória de nulidade dos contratos temporários e o reconhecimento das verbas rescisórias correspondentes, tendo o juízo de primeiro grau podido apreciar o mérito da causa, o que afasta a alegação de inépcia.

5. Na hipótese de impugnação ao benefício da justiça gratuita, incumbe ao impugnante o ônus de comprovar a ausência dos requisitos legais para sua concessão, ônus do qual o Município não se desincumbiu, razão pela qual se mantém o benefício deferido ao sindicato.

6. A questão da prescrição quinquenal foi expressa e adequadamente tratada na sentença recorrida, que determinou sua observância quanto ao pagamento das verbas rescisórias, conforme o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, não havendo interesse recursal a justificar novo exame da matéria nesta instância.

7. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso IX, autoriza a contratação temporária de servidores públicos apenas para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, exigindo prazo determinado e observância dos limites fixados na legislação de regência, sob pena de nulidade do vínculo, nos termos do § 2º do mesmo artigo.

8. A Lei Municipal nº 4.424/2003 estabelece prazo máximo de 18 meses para a contratação de professores e de 4 anos para os demais profissionais das áreas administrativa e de suporte, sendo que a prorrogação sucessiva do contrato além desses limites configura desvirtuamento da excepcionalidade constitucional e burla ao concurso público.

9. Da análise das fichas financeiras e dos períodos contratuais constantes dos autos, verificou-se que apenas os substituídos alguns tiveram seus contratos prorrogados além do prazo máximo legal, com renovações sucessivas vinculadas ao calendário escolar, caracterizando o desvio de finalidade apto a gerar a nulidade do vínculo.

10. Reconhecido o desvirtuamento contratual, os servidores cujos contratos ultrapassaram o limite legal fazem jus ao FGTS, nos termos do Tema 916 do STF, bem como ao 13º salário e às férias acrescidas de um terço, conforme o Tema 551 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Rejeito as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade, de inépcia da petição inicial e de revogação da justiça gratuita. Deixo de conhecer do recurso no que tange à prescrição quinquenal, por falta de interesse recursal. No mérito, provejo em parte ao recurso de apelação para manter o direito ao FGTS, às férias acrescidas de um terço e ao 13º salário exclusivamente em favor dos substituídos que comprovadamente tiveram seus contratos temporários prorrogados além do prazo legal, em desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, com observância da compensação dos valores eventualmente já pagos, julgando improcedente o pedido quanto aos demais substituídos.

Tese de julgamento:

"1. Incumbe ao impugnante o ônus de comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, mantendo-se o benefício quando esse ônus não for satisfeito."

"2. A contratação temporária de servidores públicos municipais está condicionada à existência de necessidade temporária de excepcional interesse público e ao respeito ao prazo máximo fixado na legislação de regência, sob pena de nulidade do vínculo, nos termos do artigo 37, IX e § 2º, da Constituição Federal."

"3. A prorrogação sucessiva de contrato temporário além do prazo máximo legal configura desvirtuamento da excepcionalidade constitucional e burla ao concurso público, atraindo a nulidade do vínculo."

"4. Reconhecido o desvirtuamento do contrato temporário, o servidor faz jus ao FGTS, ao 13º salário e às férias acrescidas de um terço, nos termos dos Temas 916 e 551 do Supremo Tribunal Federal."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, II, IX, art. 1º; Lei Municipal nº 4.424/2003, arts. 2º e 4º; CPC/2015, arts. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 916; STF, Tema 551.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005499-80.2016.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos materiais ajuizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade de contratos temporários realizados pelo Município entre 2010 e 2016, condenando-o ao pagamento de verbas rescisórias, como o 1/3 de férias, 13º salário e FGTS, além de indenização por danos morais devido à não observância dos direitos dos servidores.

O Município alega que, a petição inicial é inepta, pois o Sindicato não especificou adequadamente as diferenças devidas a título de 13º salário, férias e FGTS, bem como que não há na inicial a identificação clara das parcelas que não foram pagas aos servidores, tampouco a delimitação do período de contratação de cada um dos substituídos, o que prejudica a defesa do Município e impede a correta análise do pedido.

O Município também argui a prescrição das parcelas devidas, uma vez que as verbas rescisórias pleiteadas pelo Sindicato se referem a períodos anteriores ao ajuizamento da ação, com prazo superior a cinco anos.

No mérito, alega que, o juízo de primeira instância fundamentou sua sentença com base em premissas que não foram devidamente comprovadas, como a prorrogação indevida dos contratos temporários, sendo que os documentos apresentados pelo Sindicato não especificam os períodos contratuais nem a regularidade das contratações.

Argumenta que, os contratos realizados estavam dentro da legalidade, conforme o respaldo da legislação vigente, e que não houve qualquer evidência de que os contratos temporários foram desvirtuados ou ultrapassaram os limites legais estabelecidos.

Além disso, o Município sustenta que a decisão é errônea ao conceder a gratuidade de justiça ao Sindicato, uma vez que a parte autora não demonstrou sua hipossuficiência financeira de forma adequada.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja revogada a concessão da justiça gratuita, e que seja afastada a nulidade dos contratos, sendo a pretensão do Sindicato julgada improcedente, considerando a legalidade das contratações realizadas.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005499-80.2016.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado alega que, o recurso de apelação não estaria devidamente fundamentado, por não ter atacado especificamente os pontos da sentença que seriam objeto da impugnação.

No entanto, ao examinar o recurso, verifico que o Município de Cuiabá, ao expor suas razões, apresenta argumentos claros e objetivos para impugnar as conclusões do juízo de primeira instância, abordando com suficiente clareza os pontos que considera ter sido decididos de forma equivocada.

Portanto, não há que se falar em ofensa à dialeticidade, uma vez que o recorrente cumpriu com os requisitos de fundamentação previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Assim,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Alega o apelado que, a petição inicial seria inepta, por não delimitar adequadamente os fatos e as verbas pleiteadas, além de não indicar os períodos de contratação dos servidores, o que dificultaria a defesa do Município.

Contudo, entendo que, a petição inicial, embora com alguns pontos de controvérsia, traz elementos suficientes para embasar a demanda, principalmente considerando que a ação visa a declaração da nulidade dos contratos temporários e o reconhecimento de verbas rescisórias.

A alegação de inépcia não se sustenta, pois o juiz de primeiro grau, ao analisar os documentos e argumentos apresentados, teve a oportunidade de apreciar o mérito da causa.

Portanto,
rejeito
a preliminar de inépcia da petição inicial.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Município de Cuiabá pugna pela revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao sindicato apelante, sob o argumento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira da entidade.

A preliminar não merece acolhimento.

O benefício da justiça gratuita foi deferido pelo juízo de primeiro grau. Embora o Município tenha impugnado a concessão do benefício, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência gerada quando do deferimento pelo juízo a quo.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se desincumbiu o Município. A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS DE PROFESSORES PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo sindicato contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada contra o Município de Cuiabá, objetivando o pagamento de 1/3 de férias, 13º salário com base na remuneração integral e FGTS, referentes a professores contratados temporariamente na rede municipal de ensino.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido ao sindicato apelante; (ii) verificar a adequação da via processual eleita; (iii) apurar se houve desvirtuamento das contratações temporárias, gerando o direito ao pagamento de verbas trabalhistas e ao FGTS.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova da inexistência dos requisitos para concessão da justiça gratuita incumbe ao impugnante, não tendo o Município produzido elementos suficientes, razão pela qual se mantém o benefício.

4. A atuação do sindicato como substituto processual em defesa dos direitos individuais homogêneos dos professores contratados temporariamente é legítima, conforme entendimento do STF (Tema 823) e do TJMT (IRDR Tema 3).

5. A Constituição Federal (art. 37, IX) permite contratações temporárias apenas em hipóteses de necessidade temporária e de excepcional interesse público, sendo exigido também o respeito ao limite temporal fixado na legislação municipal.

6. A contratação temporária que se prolonga por sucessivas renovações, ultrapassando o prazo máximo legal, configura burla ao concurso público e desvirtuamento da excepcionalidade.

7. Consoante o STF (Tema 916), a nulidade das contratações precárias não afasta o direito ao FGTS; e, conforme o Tema 551, os contratados temporários têm direito ao 13º salário e às férias acrescidas de 1/3 quando comprovado o desvirtuamento contratual.

8. A análise das fichas financeiras oficiais comprova que, com exceção de um servidor, todos os demais permaneceram contratados por períodos superiores ao limite legal, com sucessivas renovações vinculadas ao calendário escolar, caracterizando desvio de finalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O benefício da justiça gratuita concedido ao sindicato apelante subsiste quando o impugnante não comprova a ausência dos requisitos legais. 2. É legítima a atuação do sindicato como substituto processual em ações individuais homogêneas, nos termos do Tema 823 do STF e do IRDR Tema 3 do TJMT. 3. A contratação temporária reiterada e sucessiva de professores, por período superior ao limite legal, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade constitucional e enseja a nulidade do vínculo. 4. Reconhecido o desvirtuamento contratual, os servidores fazem jus ao FGTS, ao 13º salário e às férias acrescidas de um terço, nos termos dos Temas 916 e 551 do STF.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei Municipal n. 4.424/2003, art. 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 823, 916 e 551; STJ, AgInt no AREsp n. 1023791 SP 2016/0304627-6, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, j. 16.3.2017; TJMT, AI n. 0004776-03.2010.8.11.0037, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2025.

(N.U 1005584-66.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 4/11/2025)

Assim,
rejeito
a preliminar e mantenho o benefício da justiça gratuita concedido ao sindicato apelante.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em relação à alegação de prescrição quinquenal, sustenta o apelante que as verbas pleiteadas pelo Sindicato estão atingidas pela prescrição, considerando que os fatos que geraram as obrigações ocorreram há mais de cinco anos.

No entanto, entendo que a questão da prescrição foi adequadamente observada na sentença de primeiro grau, quando o juízo, de forma expressa, determinou que fosse observada a prescrição quinquenal para o pagamento das verbas rescisórias, conforme o artigo 1º da Lei 20.910/32.

Dessa forma, não há necessidade de reexame do tema, uma vez que a decisão recorrida já expressamente se debruçou sobre a questão da prescrição.

Em vista disso, não há interesse em acolher a preliminar de prescrição, pois a sentença já adotou a medida correta, reconhecendo e aplicando a prescrição quinquenal no que tange às parcelas devidas.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso nessa parte.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos materiais ajuizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade de contratos temporários realizados pelo Município entre 2010 e 2016, condenando-o ao pagamento de verbas rescisórias, como o 1/3 de férias, 13º salário e FGTS, além de indenização por danos morais devido à não observância dos direitos dos servidores.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso do Município de Cuiabá não merece provimento.

Ressai dos autos que, a parte autora Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP ajuizou a presente ação declaratória em desfavor do Município de Cuiabá tendo como objeto a condenação do ente público ao pagamento de 1/3 (um terço de férias), ao pagamento de décimos terceiros salários com base na remuneração integral, bem como do pagamento do FGTS, compreendendo período ainda não prescrito.

Alega que, o Requerido está negando tal direito a todos os trabalhadores contratados temporariamente, aduz ainda que os direitos se referem aos anos de 2010 a 2016.

A controvérsia cinge-se a respeito da nulidade dos contratos temporários firmados entre a administração pública municipal de Cuiabá e os substituídos.

De acordo com a Constituição Federal, a contratação excepcional de servidores públicos é permitida, conforme o inciso IX artigo 37, desde que seja por prazo determinado e com o objetivo de atender a necessidades temporárias de interesse público excepcional.

No município de Cuiabá, os contratos temporários são regulamentados pelo artigo 2º da Lei nº 4.424/2003, que define os casos que configuram necessidade temporária de interesse público e estabelece que esses contratos têm duração de até quatro anos, podendo ser prorrogados uma vez por período igual.

Veja-se:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III –
admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano.
(Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)

VI – atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

[...].

Art. 4º
As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

Art. 4º. As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado,
podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período
,
observados os seguintes prazos máximos:

(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

Parágrafo único. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde, da assistência social, de serviços urbanos e de obras públicas, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo-se, neste intervalo, à realização, a depender da necessidade da Administração, de novo processo seletivo ou concurso público.
(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II – até doze meses, no caso do inciso III do art. 2º;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°.
(Redação dada pela Lei nº 5.172, de 30 de dezembro de 2008)

III – até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º.

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º.
(Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)

Portanto, o contrato temporário, para ser válido, deve observar não apenas a existência de necessidade excepcional, mas também o prazo máximo de 18 meses para os professores e de 4 anos para os demais profissionais da área administrativa, sob pena de nulidade, nos termos do § 2º do art. 37 da Constituição Federal, que determina que a inobservância das normas relativas à investidura em cargo público implica a nulidade do ato.

Da análise detida dos períodos de contratação dos servidores substituídos processualmente, verifica-se a seguinte situação contratual de cada um, no período de 2010 a 2016:

(a)

SILVANA MIRANDA DA SILVA MENDES
, professor, período de contratação:
10.2013 e 11.2013, 04.2014 a 12.2014 e 3.2015 a 12.2015
, 03.2017 a 12.2017 e 03.2019 a 12.2019;

(b)

SILVANA MOREIRA DE ANDRADE FERREIRA
, professor, período de contratação:
04.2014 a 12.2018
;

(c)

SILVANA MOREIRA DOS SANTOS SOUZA
, técnico em manutenção infraestrutura; período de contratação: 06.2013 a 07.2013, 06.2014 a 12.2017, 07.2023 a 12.2023;

(d)

SILVANA OLIVEIRA DA PENHA
, técnico manutenção infraestrutura; período de contratação: 04.2013 a 11.2013, 07.2014 a 12.2016;

(e)

SILVANA OLIVEIRA GONCALVES DA COSTA
, técnico manutenção infraestrutura, período de contratação: 03.2013 a 11.2013, 04.2014 a 04.2016;

(f)

SILVANA PEREIRA LIMA
, técnico de nutrição escolar; período de contratação: 02.2013 a 11.2013, e 04.2014 a 12.2016;

(g)

SILVANA SILVA CARVALHO
, técnico em desenvolvimento infantil, período de contratação:
03.2015 a 10.2024
;

(h)

SILVANA SOARES ALVES FERREIRA
, técnico em desenvolvimento infantil, período de contratação:
03.2013 a 11.2013, e 04.2014 a 12.2019
, 03.2022 a 12.2023;

(i)

SILVANA VALERIA DOS SANTOS
, técnico em desenvolvimento infantil, período de contratação:
04.2014 a 12.2021
, 03.2024 a 10.2024;

(j)

SILVANE CLAUDIA DOS SANTOS
, cuidador de aluno especial, período de contratação: 05.2015 a 12.2016, 03.2018 e 12.2018;

(k)

SILVANETE JANAINA SANTANA DA SILVA
, técnico manutenção infraestrutura, período de contratação: 02.2015 a 12.2017;

(l)

SILVANIA DA SILVA BISPO
,
professor, período de contratação:
04.2013 a 11.2013, e

04.2014 a 12.2016
, 05.2019 a 12.2019;

(m)

SILVANA DA SILVA MARQUES
, técnico manutenção infraestrutura, período de contratação: 03.2015 a 12.2017, 03.2019 a 12.2019, e 02.2023 a 10.2024;

(n)

SILVANA SILVA DE ARAUJO
, cuidador de aluno especial, período de contratação: 05.2015 a 12.2017;

(o)

SILVANICE ALVES XAVIER FRANCISCO,
técnico em desenvolvimento infantil, período de contratação: 04.2014 a 08.2016;

(p)

SILVANY NASCIMENTO MONTEIRO
, técnico em desenvolvimento infantil, período de contratação:
03.2013 a 11.2013 e 04.2014 a 10.2024
;

(q)

SILVIA ADRIANA VIEIRA NEVES
,
técnico em desenvolvimento infantil, período de contratação:
04.2015 a 12.2020
;

(r)

SILVIA BARBOSA DE OLIVEIRA COSTA,
cuidador de aluno especial, período de contratação: 04.2014 a 12.2015, 03.2017 a 12.2017;

(s)

SILVIA ELAINE ANTUNES DE ALMEIDA,
cuidador de aluno especial, período de contratação: 03.2013 a 11.2013, e 04.2014 a 12.2016,

(t)

SILVIA ESTEVAM DE CARVALHO,
técnico em desenvolvimento infantil, período de contratação: 07.2015 a 12.2015.

Analisando a documentação colacionada aos autos, constata-se que nem todos os substituídos tiveram contratos que ultrapassaram o prazo máximo previsto na Lei Municipal nº 4.424/2003, com exceção dos servidores:
SILVANA MIRANDA DA SILVA MENDES, SILVANA MOREIRA DE ANDRADE FERREIRA, SILVANA SILVA CARVALHO, SILVANA SOARES ALVES FERREIRA, SILVANA VALERIA DOS SANTOS, SILVANIA DA SILVA BISPO
,
SILVANY NASCIMENTO MONTEIRO e SILVIA ADRIANA VIEIRA NEVES,
referente aos períodos destacados.

O STF consolidou que, servidores temporários têm direito ao FGTS quando o contrato é nulo (Tema 916) e, em caso de desvirtuamento/renovação sucessiva, têm direito a férias mais 1/3 e 13º salário (Tema 551).

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. PROFESSORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, pleiteando o reconhecimento da nulidade das sucessivas contratações realizadas de 2015 a 2020, bem como o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes, diante da alegada natureza contínua do vínculo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a reiterada celebração de contratos temporários com a Administração Pública, para exercício da função docente, descaracteriza o caráter excepcional da contratação temporária, legitimando a concessão de direitos trabalhistas típicos do regime celetista, como férias acrescidas de 1/3, 13º salário e levantamento do FGTS.

III. Razões de decidir

3. As contratações sucessivas da apelante, por período superior a cinco anos, para a mesma função, revelam desvirtuamento da regra do art. 37, IX, da CF/1988, caracterizando vínculo de natureza permanente.

4. A jurisprudência do STF nos Temas 551 e 916 estabelece que o desvirtuamento da contratação temporária enseja o pagamento de direitos como férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e levantamento do FGTS, afastada a multa de 40%.

5. No âmbito do TJMT, o IRDR 4 firmou entendimento no sentido de que professores da rede estadual de ensino fazem jus a 45 dias de férias acrescidas do terço constitucional, inclusive aqueles contratados temporariamente.

6. Embora reconhecido o direito ao pagamento das verbas pleiteadas, incide sobre os valores a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, atingindo as pretensões anteriores a 28/05/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para reconhecer o desvirtuamento das contratações temporárias e condenar o Estado ao pagamento das verbas trabalhistas correspondentes ao período reconhecido, observado o quinquênio prescricional.

Tese de julgamento: "1. A contratação temporária de professores por período superior a cinco anos,
com curtas interrupções, descaracteriza o caráter excepcional da contratação, ensejando o reconhecimento do vínculo contínuo e o direito às verbas trabalhistas correlatas.
2. É devido o pagamento de férias de 45 dias acrescidas de 1/3 constitucional, 13º salário e levantamento do FGTS, conforme precedentes vinculantes (Temas 551 e 916/STF) e IRDR 4/TJMT."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII; art. 37, II, IX e § 2º; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; LC/MT nº 50/1998, art. 54, I e § 1º; L. 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; STF, Tema 916; TJMT, IRDR 4 – N.U 1002789-40.2021.8.11.0000; STJ, REsp 1.495.146/MG.

(N.U 1059405-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR DO ESTADO - BREVES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICIDADE CONTRATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2º DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - ART. 373, II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC.

1. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916).

2. No Tema 551, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

3. Conforme Tema n.º 04/TJMT fixado no IRDR n.º 1002789-40.2021.8.11.0000, os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como os professores contratados em caráter temporário fazem jus a quarenta e cinco dias de férias, acrescidos do terço constitucional, nos termos do art. 54, I e §1º, da Lei Complementar Estadual n.º 50/1998, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 104/2002.

4. Em se tratando de cargo de professor, as
breves interrupções
entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado.

5. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do Estado a demonstração da necessidade de excepcional interesse público na contratação temporária do servidor, na forma do art. 37, IX, da CF, a fim de justificar sua legalidade, uma vez que reúne melhores condições materiais para juntar aos autos toda a documentação que possa demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

6. À luz da teoria da carga dinâmica da prova, não se pode distribuir o ônus da produção probatória de forma diversa a retirar tal incumbência do Estado, sendo inegável que poderia fazê-lo mais facilmente, de forma lógica e natural, pois evidentemente possui todo o histórico da vida funcional do servidor contratado em seus registros.

7. A liquidação do julgado deverá observar o cálculo dos consectários legais na forma estabelecida nos Temas 810/STF e 905/STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, com a aplicação da Taxa Selic.

8. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência e recursais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

9. Recurso provido. Sentença reformada.

(N.U 1000316-33.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) [Destaquei]

Por outro lado, a pretensão do Ente Sindical, tendo por base causa de pedir que se divorcia da realidade dos fatos – nulidade de contratações ocorridas de 2010 até 2016 –, de que fosse declarada, indistintamente, a nulidade de todos os contratos temporários, sem sequer analisar a situação específica de cada substituído, incorreu em generalização indevida, pois não há elementos probatórios suficientes que induzam à conclusão de que todos os contratos foram desvirtuados por sucessivas prorrogações.

Nesse contexto, entende-se que a sentença merece ser reformada parcialmente, para reconhecer o direito ao FGTS, férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário apenas aos substituídos mencionados que comprovadamente teve seus contratos temporários prorrogados além do prazo legal, em desvirtuamento da finalidade da contratação temporária.

No que tange aos substituídos cujos contratos não ultrapassaram o prazo estabelecido pela legislação municipal e entre os quais se verificaram longas interrupções entre uma contratação e outra, o pedido deve ser julgado improcedente.

A documentação acostada aos autos evidencia que as contratações observaram os limites temporais previstos na norma municipal, sem prorrogação além do permitido, e que os intervalos significativos entre os vínculos afastam, por completo, a possibilidade de se reconhecer a unicidade contratual ao longo de todo o período laborado.

A ausência de continuidade e de renovações sucessivas impede o enquadramento na hipótese de desvirtuamento do contrato temporário.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares, e, no mérito,
provejo em parte
o recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, para manter o direito ao FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário apenas aos substituídos que comprovadamente tiveram seus contratos temporários prorrogados além do prazo legal, em desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, conforme explanado acima, observada a compensação dos valores eventualmente já pagos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026